Tribunal: TJMT
Processo: 1051147-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051147-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VENDA DE PRODUTO AGROPECUÁRIO. REGIME DE DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO FUNDADA EM PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
NÃO
PROVID
O
.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de crédito tributário, para declarar a nulidade de auto de infração e certidão de dívida ativa relativos à cobrança de ICMS decorrente da suposta interrupção indevida do regime de diferimento fiscal, com consequente liberação de depósito judicial e condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do regime de diferimento do ICMS foi legítima, à luz da alegação de que o pagamento pela mercadoria objeto da operação comercial foi realizado por terceiro estranho à relação contratual, circunstância que, segundo o Fisco, comprometeria a validade do benefício fiscal e autorizaria a cobrança antecipada do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime de diferimento do ICMS previsto na legislação estadual visa postergar o recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia de circulação, podendo ser desconstituído apenas diante de prova inequívoca de irregularidade ou simulação na operação.

4.
A simples constatação de que o pagamento foi realizado por terceiro não descaracteriza, por si só, a regularidade da operação, especialmente quando o contribuinte comprova a existência de contrato, emissão das notas fiscais e recebimento dos valores pactuados.

5.
O Código Civil admite, em seu art. 304, que qualquer interessado ou mesmo terceiro possa realizar o pagamento da obrigação, desde que o faça em nome e por conta do devedor, sem que isso implique nulidade do negócio jurídico.

6.
Inexistindo nos autos elementos que indiquem fraude, dolo ou desvio de finalidade por parte do contribuinte, não há base jurídica para desconsiderar o benefício fiscal e exigir o imposto de forma antecipada.

7.
A sentença que reconheceu a licitude da operação comercial e a ausência de justificativa legal para a interrupção do diferimento encontra-se devidamente fundamentada e amparada em provas documentais robustas.

8.
Presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2o; CC, art. 304; LC no 87/1996,
arts
. 12 e 13; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 3o, 5o, § 4o, 6o, 35-A e 35-B; RICMS/MT, art. 580 e Anexo VII, art. 6o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000209-20.2024.8.11.0101, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 9.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que julgou procedente a ação anulatória de crédito tributário, para anular o Auto de Infração n. 141339000052018110 e a correspondente Certidão de Dívida Ativa n. 2020544568, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a liberação do depósito judicial em favor do autor e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega a legalidade da autuação fiscal, sustentando que o lançamento decorreu de atividade administrativa vinculada, devidamente amparada na legislação tributária aplicável, especialmente na Lei Complementar n. 87/1996, na Lei Estadual n. 7.098/1998 e no Regulamento do ICMS.

Afirma que as questões suscitadas pelo autor já foram analisadas e rejeitadas na esfera administrativa, destacando que o contribuinte foi regularmente intimado pela fiscalização para comprovar que as operações declaradas nas notas fiscais foram efetivamente realizadas com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., notadamente mediante apresentação de comprovantes de pagamento efetuados pela própria adquirente.

Defende que os documentos apresentados no processo administrativo demonstrariam que os pagamentos foram realizados por terceiro diverso da compradora indicada nas notas fiscais, sem justificativa plausível, circunstância que, segundo o fisco, comprometeria a regularidade das operações e indicaria possível simulação de vendas, ensejando a interrupção do diferimento do ICMS.

Sustenta que, diante do não atendimento adequado da intimação fiscal, restou caracterizada a hipótese prevista no art. 580, inciso III, do RICMS/MT, legitimando o lançamento do imposto, bem como que milita em favor do ato administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar sua nulidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do lançamento tributário e restabelecendo a exigibilidade do crédito fiscal.
(Id
336580374
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a interrupção do regime de diferimento do ICMS, com a consequente exigência antecipada do imposto, foi legitimamente realizada pelo Fisco Estadual em razão de suposta irregularidade nas operações comerciais efetuadas pelo produtor rural, notadamente diante da alegação de pagamento das mercadorias por terceiro.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação anulatória de débito fiscal, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 141339000052018110 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa n. 2020544568, lavrados sob o fundamento de interrupção do diferimento do ICMS em operações de venda de algodão, com a consequente cobrança do imposto e aplicação de multa.

Para embasar a pretensão, o autor instruiu a petição inicial com documentação consistente, dentre a qual se destacam contrato de compra e venda celebrado com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., notas fiscais emitidas sob o regime de diferimento, comprovantes de pagamento por meio de transferências bancárias, extratos da conta de recebimento, defesa administrativa apresentada no âmbito fazendário, bem como
outros
documentos
para
demonstr
ar
a regularidade cadastral da adquirente à época das operações.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do lançamento tributário, sustentando que a autuação decorreu de atividade administrativa vinculada, amparada na legislação estadual de regência do ICMS, afirmando que o pagamento das operações por terceiros estranhos à relação documental indicaria simulação das operações e inviabilizaria o recolhimento do imposto na etapa subsequente, autorizando, assim, a interrupção do diferimento, nos termos do art. 580 do RICMS/MT.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ao entendimento de que não restou comprovada irregularidade na operação comercial capaz de justificar a interrupção do diferimento, reconhecendo-se a boa-fé do contribuinte, a regularidade da documentação apresentada e a inexistência de base legal para imputar ao vendedor a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a exigência tributária decorreu da constatação, no âmbito do procedimento fiscal, de que o contribuinte não comprovou, quando regularmente intimado, que os pagamentos das operações foram realizados pela adquirente indicada nas notas fiscais, tendo sido demonstrado o recebimento de valores por terceiro estranho à relação documental.

Afirma que tal circunstância inviabilizaria a exigência do imposto na etapa subsequente da cadeia de circulação, autorizando a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, inciso III, do RICMS/MT, razão pela qual defende a legitimidade do lançamento e a reforma da sentença, à luz da presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.

Sobre o assunto,
sabe-se
que, conforme previsto no art. 155, inciso II, e § 2o, da Constituição Federal, o ICMS

incide sobre negócios jurídicos que importem a circulação econômica da mercadoria
:

Art. 155
-
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)

§ 2o
-
O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
(...).

N
os termos dos
arts
. 12 e 13 da Lei Complementar n. 87/1996, considera-se ocorrido o fato gerador, como regra, no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, adotando-se como base de cálculo o valor da operação praticada, correspondente ao montante efetivamente ajustado entre as partes
:

Art. 12
-
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I -
da
saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

V -
do
início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

(...)

Art. 13
-
A base de cálculo do imposto é:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,o valor da operação;

(...)

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;
(...).

No mesmo sentido
,
o artigo 3o e 4o da Lei n. 7.098/98
estabelece que:

Art. 3
-
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I -
da
saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 6
-
A base de cálculo do imposto é:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,o valor da
operação; (...)
.

No entanto, a legislação estadual instituiu, para determinadas operações internas envolvendo produtos agropecuários, regime especial de diferimento, por meio do qual o recolhimento do imposto é postergado para etapa posterior da cadeia de circulação, vinculada à ocorrência de eventos específicos previstos no regulamento, de modo a racionalizar a arrecadação e a fiscalização do tributo
,
conforme se verifica do art. 6o, do Anexo VII, do RICMS/MT:

Art. 6
-
O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I –
sua
saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II –
sua
saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV –
a
saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização
.

No caso dos autos, observo que o apelado é produtor rural regularmente inscrito, tendo optado pelo regime de diferimento do ICMS nas operações internas de venda de algodão realizadas no Estado de Mato Grosso, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio Fisco no procedimento administrativo que culminou na lavratura do auto de infração.

No entanto, c
onsoante dispõe o artigo 580 do RICMS, o diferimento pode ser desconstituído quando constatadas, pela autoridade fazendária, irregularidades nas operações comerciais que impeçam ou frustrem a exigência do imposto nos momentos definidos pela legislação, hipótese em que o tributo passa a ser exigido de forma antecipada do remetente.

Art. 580
-
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I –
a
saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a
saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV -
emissão
da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto.
(...)

No mesmo sentido,
os
artigos 35-A, 35-B e 5o, § 4o
da
Lei n. 7.098/98, prev
eem
a possibilidade de afastamento do benefício fiscal quando, após regular procedimento administrativo, for apurada a existência de irregularidade material na operação, apta a descaracterizar o regime diferido, desde que devidamente demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou infração às normas tributárias.
Vejamos:

Art. 5
-
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII,
alínea g, da
Constituição Federal.

(...)

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos
Arts
. 35-A e 35-B,não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

(...)

Art. 35-A
-
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B
-
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I -
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II -
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV -
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI -
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX -
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X -
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.
(...).

No caso concreto, verific
o
que o autor foi regularmente notificado no âmbito administrativo para prestar esclarecimentos acerca das operações realizadas, tendo apresentado defesa administrativa e juntado documentação que comprovava a existência do contrato de compra e venda, a emissão das notas fiscais correspondentes, o recebimento dos valores pactuados e a regularidade formal da empresa adquirente no período em que as operações foram realizadas.

Do exame do procedimento administrativo, verific
o
que a exigência fiscal foi mantida com fundamento principal na constatação de que os pagamentos das operações não foram realizados pela adquirente indicada nas notas fiscais, mas por terceiro, circunstância que, segundo o Fisco, não foi satisfatoriamente esclarecida pelo contribuinte quando intimado, levando à conclusão administrativa pela interrupção do
diferimento do ICMS e à manutenção do lançamento, com referência contextual a apurações posteriores envolvendo a empresa adquirente.

Todavia,
observo que,
no âmbito judicial, o autor demonstrou, de forma consistente, a licitude e a regularidade da operação comercial, apresentando documentação idônea e coerente, apta a evidenciar que a mercadoria foi efetivamente negociada, faturada e paga nos exatos termos do contrato firmado, inexistindo prova de que tenha participado de eventual esquema fraudulento ou que tivesse ciência de irregularidades praticadas pela adquirente em operações diversas.

No que se refere à alegação de pagamento por terceiros, embora o Estado sustente que tal circunstância evidenciaria a simulação da operação, entendo que esse elemento, por si só, não é suficiente para desqualificar a licitude do negócio jurídico nem para caracterizar o descumprimento das obrigações tributárias principais ou acessórias.

Isso porque
, conforme o art. 304 do Código Civil, é
admit
id
a

expressamente a possibilidade de pagamento da obrigação por terceiro, desde que realizado em nome e por conta do devedor, inexistindo na legislação tributária qualquer exigência de que o benefício do diferimento do ICMS esteja condicionado à identidade do pagador da operação comercial, mas, sim, à efetiva circulação da mercadoria e à ocorrência das operações subsequentes previstas em lei.
Vejamos:

Art. 304
-
Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Ademais, o vendedor enquadrado no regime de diferimento não pode ser automaticamente responsabilizado pelo recolhimento do imposto em razão de eventual inadimplemento ou irregularidade atribuída à etapa posterior da cadeia comercial, sobretudo quando ausente prova inequívoca de desvio de finalidade, simulação ou participação dolosa do contribuinte na prática de infração tributária.

No caso dos autos, não há elementos seguros que indiquem que o apelado tenha agido com fraude, dolo ou má-fé, tampouco que tenha concorrido para inviabilizar a exigência do tributo na fase subsequente, razão pela qual não se mostra juridicamente adequada a presunção de irregularidade fundada unicamente na circunstância acessória de o pagamento ter sido efetuado por terceiro.

Neste sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERIMENTO. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O diferimento do ICMS é benefício fiscal regulado pela legislação estadual e somente pode ser desconsiderado quando houver comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou irregularidade na operação, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O contribuinte apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade das operações de venda de grãos para a empresa adquirente, incluindo contrato de compra e venda, notas fiscais e comprovantes bancários dos recebimentos.

5.
A identificação do pagamento da operação por terceiro e/ou o inadimplemento do tributo pelo adquirente, não constitui, por si só, motivo para afastar a validade do benefício fiscal, conforme permissão expressa do Código Civil (art. 304 e seguintes).

6. Ausente fundamento jurídico para a desconsideração do diferimento, a cobrança do imposto e a imposição de penalidade são indevidas.
(TJMT
1000209-20.2024.8.11.0101
,
Rel
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 9.5.2025).
(Destaquei).

Dessa forma, constatado que o autor/apelado logrou demonstrar a regularidade e a licitude das operações comerciais realizadas sob o regime de diferimento do ICMS, por meio de documentação idônea e consistente, e inexistindo prova inequívoca de irregularidade capaz de justificar a interrupção do benefício fiscal, correta a sentença ao julgar
procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, impondo-se a sua manutenção.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026